Tribunal: TJMT
Processo: 1026833-05.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1026833-05.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINA REVERDITO VIVEIROS
Vistos.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id 75509971) opostos pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência (id 74169963), que negou seguimento ao Recurso Especial de id 66679459, em razão da intempestividade do recurso.
Como razão do seu inconformismo, a Embargante sustenta que apesar da informação prestada nos autos acerca da indisponibilidade do sistema do Superior Tribunal de Justiça entre os dias 03 e 09 de novembro de 2020, o Recurso Especial interposto teve o seu seguimento negado em razão da intempestividade.
Assevera que esteve impossibilitada de emitir a guia de preparo recursal, e consequentemente, impedida de interpor Recurso Especial no prazo determinado, de forma que a decisão embargada se mostrou omissa quanto à apontada inoperância do sistema do Superior Tribunal de Justiça durante o prazo descrito na Resolução STJ/GP n. 25 de 4 de novembro de 2020.
Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de que seja sanado o vício apontado.
Contrarrazões apresentadas (id 76617962).
É o relatório.
Decido.
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Compulsando os autos, verifica-se que o prazo para a interposição do Recurso Especial findou em 12/11/2020.
Nesse contexto, quanto à suposta omissão, relativa à informação de indisponibilidade do sistema do STJ entre os dias 03 e 09 de novembro de 2020, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica". 2. Dessa forma, a indisponibilidade do sistema ocorrida em dia que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso não enseja sua prorrogação.” (STJ - AgInt no AREsp: 1391445 SP 2018/0288852-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020)
Ademais, nos termos do que dispõe o art. 1007, § 6o do CPC, diante de eventual dificuldade de recolhimento do preparo, caberia à Embargante protocolar o recurso dentro do prazo legal e comprovar o justo impedimento, a fim de que lhe fosse concedido prazo para regularizar o ato em questão.
Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça